Tribunal: STF
Processo: HC 179961
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de novo habeas corpus em prol do paciente e contra o acórdão, prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no HC n. 535.418, assim ementado (eDOC 2, p. 454, grifei):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REINCIDÊNCIA DO RÉU. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de válida condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) enseja a condição de reincidência, na segunda fase da dosimetria. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tanto a elevada quantidade de entorpecente apreendido quanto a reincidência, isoladamente ou em conjunto, demonstram dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denotam o não preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). No caso, além da reincidência do réu, foi apontada a elevada quantidade de entorpecente apreendido – 03 (três) porções de maconha com peso total de 1.803,41 g (mil gramas, oitocentos e três gramas e quarenta e um decigramas) –, a fim de justificar a não concessão do benefício. 3. A elevada quantidade de drogas, bem como a reincidência do réu, justificam a imposição do regime mais gravoso – fechado – ao condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33 c/c 59 e 44, todos do Código Penal, e em harmonia com a orientação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 4. Agravo regimental improvido.
    Como no HC 179.634 – indeferido liminarmente, por deficiência em sua instrução –, com o presente remédio heroico, “[b]uscam os impetrantes, em suma, o redimensionamento da pena imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, a modificação do regime prisional estabelecido e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva(s) de direito(s), sob a assertiva de que ‘condenações antigas por transgressão ao art. 28 da Lei de Drogas [...] não podem ser utilizadas pela efeito de reincidência penal’, a fim de não configurar providência draconiana, a ofender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente